Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-21.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001913-21.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 459.490.691-53 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1001913-21.2022.8.11.0010 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE:
JOSÉ ARNALDO BARBOSA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - SEGURO NÃO CONTRATADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM O BANCO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou revelia a parte recorrida, condenou a restituição na forma em dobro do valor de
R$ 511,68 (quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos)
, bem como das demais parcelas descontadas ao longo da presente ação, sob a mesma rubrica em dobro, em decorrência dos descontos indevidos mensalmente no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) de seguro MBM PREVIDENCIA COMPLEMETAR não contratados
pela parte recorrente, cobrado mediante ao benefício previdenciário social, e ainda, Julga Improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, ist
o por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da existência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da indevida cobrança perpetrada pela empresa seguradora recorrida, mediante débito no benefício previdenciário da parte recorrente, relativo à
parcela de prêmio de seguro MBM PREVIDENCIA COMPLEMETAR não contratados pela recorrente
, além
das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

2.
Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023